Tribunal: TJSP
Processo: 1006335-49.2019.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "doença pulmonar intersticial fibrosante" (CID J 84.1) - Medicamento prescrito por médico (Nintedanibe de 150mg) – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Obrigação do Estado e

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "doença pulmonar intersticial fibrosante" (CID J 84.1) - Medicamento prescrito por médico (Nintedanibe de 150mg) – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Teses vinculantes dos temas 106 (STJ), 06 (STF) e 793 (STF) respeitadas - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público - Viabilidade – RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS, com observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
3. É viável a cominação de multa, a título de astreinte, ao Poder Público, em obrigação que lhe é imposta por sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006335-49.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA e ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada INÊS MORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
apelos e ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
2
VOTO No 21.269
APELAÇÃO No 1006335-49.2019.8.26.0229 e REMESSA NECESSÁRIA
APELANTES: Município de Hortolândia e Estado de São Paulo.
APELADA: Inês Mori.
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de
obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora
de “doença pulmonar intersticial fibrosante” (CID J
84.1) - Medicamento prescrito por médico (Nintedanibe
de 150mg)
Atendidos os requisitos da recente
orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria

STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
25/04/2018 - Obrigação do Estado e do Município -
Legitimidade passiva e solidariedade dos entes públicos -
Direito
fundamental
ao
fornecimento
gratuito
de
medicamentos e insumos - Aplicação dos arts. 1o, III, e
6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de
funções
estatais
e
da
discricionariedade
da
Administração não violados - Limitação orçamentária e
teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Teses
vinculantes dos temas 106 (STJ), 06 (STF) e 793 (STF)
respeitadas - Cominação de multa, em obrigação imposta
a ente público - Viabilidade RECURSOS VOLUNTÁRIOS
E
REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDOS,
com
observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral
(art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação
de
fornecer,
prontamente,
medicamento
e
insumo
necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob
responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da
CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções
estatais e da discricionariedade da Administração, e, no
quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica
inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de
limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva
do possível.
3. É viável a cominação de multa, a título de astreinte, ao
Poder Público, em obrigação que lhe é imposta por sentença.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pelo
Município
de
Hortolândia e pelo Estado de São Paulo, em ação de obrigação de fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
3
ajuizada por Inês Mori, contra a r. sentença (fls. 294/303), que condenou os
recorrentes, solidariamente, ao fornecimento do medicamento (OFEV-
Nintedanibe de 150mg) à beneficiária, portadora de “doença pulmonar
intersticial fibrosante” (CID J 84.1), sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou os
réus ao pagamento dos honorários, arbitrados em 10% do valor da causa,
com fulcro no art. 85, §3o, I, do CPC.
O Município de Hortolândia pretende o provimento do apelo
para a reforma integral da r. sentença, deduzindo os seguintes
argumentos: (a) preliminares de (a.1) efeito suspensivo da apelação; (a.2)
ausência de interesse de agir, por inexistência de recusa do Município ao
fornecimento do medicamento; (a.3) sua ilegitimidade passiva (por se cuidar
de obrigação da União e da Fazenda Estadual); (b) de mérito: (b.1) limitação de
sua obrigação, na esfera da saúde, conforme as diretrizes do SUS, a
excluir sua responsabilidade em relação à pretensão deduzida; (b.2)
limitações orçamentárias, destacada, ainda, a teoria da reserva do
possível; (b.3) afronta ao princípio constitucional da isonomia, porque o
Município não poderá dar atendimento preferencial a um cidadão, em
detrimento de outros, contrariando o interesse público; (b.4) ingerência
indevida do Judiciário na Administração Pública, em desrespeito ao
princípio da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa;
(b.5) falta de padronização do bem pretendido, alheio à lista oficial; (b.6)
não cumprimento do Tema no 106 STJ; (b.7) falta de laudos
pormenorizados que atestem a ineficácia e a necessidade do fármaco
solicitado.
O Estado de São Paulo, por sua vez, pretende a reforma da r.
sentença, pelos seguintes argumentos: a) a população não tem direito a
receber todo e qualquer medicamento que seja lançado pela indústria
farmacêutica; b) a observância ao RE no 566.471 (Tema 006); c) se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
4
de um medicamento paliativo, com inexistência de autos atestando que
outros fármacos disponibilizados pelo SUS são ineficazes; d) indevida
cominação de pena de multa.
Interpostos os recursos, foram contrariados (fls.397/414), os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
Anote-se a prevenção, por anterior julgamento de agravo de
instrumento (A.I. 2261967-67.2019.8.26.0000, fls. 230/234), desta C. 1a Câmara
de Direito Público.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos recursos e da
remessa necessária.
De saída, anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp 1.657.156,
DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, fixou a tese referente ao
Tema no 106, no seguinte sentido: “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
E assim o fez modulando os efeitos, para constar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (trecho
do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).
Ora, no caso, o feito foi distribuído após da conclusão desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
5
julgamento do E. STJ, e, por isso, sofre a vinculação aos seus efeitos,
impondo, deste modo, seu julgamento conforme a orientação que já estava
sedimentada nesta C. 1a Câmara de Direito Público.
Passo à análise da demanda, em detalhes, analiticamente.
As questões processuais levantadas, arguidas como preliminares
e devolvidas ao exame de segundo grau jurisdicional, não vingam.
Anote-se, que o binômio necessidade-adequação, no caso, está
satisfeito, para configurar o interesse processual, destacando a recusa da
Administração Pública em fornecer o medicamento demandado neste feito,
que aponta, em si, para a utilidade da prestação jurisdicional.
Outrossim, inafastável a tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF),
não há que se falar em necessidade de exaurir a via administrativa,
especialmente em sede de direito à vida digna e à saúde. E, para além
desse norte, a contestação do ente público, em si, revela resistência à
pretensão deduzida na petição inicial. Logo, necessária a prestação
jurisdicional, por falta de atendimento espontâneo da Administração
Pública, presente o interesse de agir. Neste sentido, é a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça: Ap. no 825.610.5/8-00, rel. Des. Celso
Bonilha, j. 25.03.09; Ap. no 449.881.5/2-00, rel. Des. José Santana, j.
08.04.09; Ap. no 895.270.5/2-00, rel. Des. Leme de Campos, j. 18.05.09;
Ap. no 834.431.5/1-00, rel. Des. Venicio Salles, j. 29.04.09; Ap. no
934.806.5/2-00, rel. Des. Lineu Peinado, j. 17.11.09.
Anotada a responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196
da CF e art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90), há legitimidade passiva do ente
responsável demandado isoladamente ou em conjunto, ainda que não se
incluam no polo passivo da ação todos os corresponsáveis solidários,
observados o litisconsórcio facultativo (não necessário) e a inadmissibilidade
de denunciação da lide à União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
6
Aliás, a rejeição da preliminar de ilegitimidade de parte passiva,
decorrente de desvio de imputação obrigacional entre entes públicos,
assim como a da preliminar de denunciação da lide à União, exige
congruência lógica com as questões referentes aos limites e à natureza
jurídica da obrigação de fornecer medicamentos e insumos do Poder
Público, aproveitando-se, pois, este nexo para unificar os fundamentos
jurídicos de julgar.
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Inês Mori apresenta “doença pulmonar intersticial fibrosante”
(CID J 84.1) e necessita do medicamento “Nintedanibe de 150mg”, de forma
contínua, conforme relatório e prescrição médica, atestando, inclusive,
que os fármacos fornecidos pelo SUS não têm apresentado a eficiácia
necessária (fls. 58).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Entretanto, omite-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
7
dos autos (fls. 43 e 58), é incontroverso, e o direito aplicável indica o acerto
da r. sentença recorrida.
No caso concreto, verifica-se, que não se está diante de
tratamento experiencial ou alternativo, mas amparado pela ciência médica
atual, anotado, inclusive, que os medicamentos em foco têm registro na
ANVISA
(consulta
no
site:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/?substancia=25459)
Logo, em relação ao pedido para fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150 mg, os requisitos da tese fixada no Tema 106, pelo STJ,
antes mencionado, estão satisfeitos.
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse ponto, o
fornecimento de medicamento - são de competência administrativa
compartilhada entre os entes da federação, isto é, de atribuição comum da
União, dos Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto “dever
do Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da Administração Pública federal,
estadual e municipal, em molde solidário.
Assim, o SUS (Sistema Único de Saúde), administrado sob a forma
de cogestão, a rigor, não elimina, não diminui, não hierarquiza nem
estabelece grau supletivo ou subsidiário em relação aos deveres dos entes
públicos de cuidar da saúde e da assistência pública, mas impõe, como
princípio, a “conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
prestação de serviços de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei
no 8.080/90).
Agregado isso ao fato de que a responsabilidade em foco deriva
de “dever do Estado” (art. 196 da CF), por imposição constitucional, fixa-se,
conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a assertiva
de que essa responsabilidade é do Poder Público, “qualquer que seja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
8
esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira” (AgRg no RE 259.508-0-RS, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08.08.2000, RT
788/194-195).
Esse, também, é o norte indicado pela Corte Suprema, pelo seu
Plenário, que se pode extrair do julgado na STA 175 AgR, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 17/03/2010.
E, acresça-se, a matéria, agora, já foi julgada, neste sentido, no
RE 855.178/PE, com repercussão geral, solidificando o entendimento de
que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres dos Estados, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente” (STF, RE 855178/PE, rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Logo, é atribuição tanto da União, como do Estado e do
Município, indistintamente, providenciar medicamentos e insumos
necessários à vida digna e à saúde e, por isso, por congruência lógica,
esse dever comum desdobra-se em responsabilidade solidária, e, daí, a
situação é de litisconsórcio passivo facultativo (não necessário). Não há,
portanto, ilegitimidade de parte passiva de ente público algum.
Essa é a orientação da jurisprudência, quer em exame de fundo,
quer em exame preliminar:
Ÿ
E. STF: além dos julgados já referidos, confira RE no 271.286-AgR, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 24.11.2000; AI 597141/RS, rela. Mina. Cármen Lúcia,
decisão monocrática de 11/06/2007; RE 584652/RJ, rel. Min. Cezar Peluso,
decisão monocrática de 07/08/2008; observado ainda pendente de julgamento o
Recurso Extraordinário no 566.471-RN, com repercussão geral, acerca da
obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos de alto custo (DJ
07/12/2007, pág. 16);
Ÿ
E. STJ: vg. AgRg no Ag 858899/RS, rel. Min. José Delgado, DJ 30/08/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
9
pág. 219; REsp 828.140/MT, rela. Mina. Denise Arruda, DJ 23/04/2007, pág.
235; REsp 772.264/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 09/05/2006, pág.
207; REsp 516359/RS, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 19/12/2005,
pág. 312; REsp 719716/SC, rel. Min. Castro Meira, DJ 05/09/2005, pág. 378,
Ag 1033752 rela. Mina. Eliana Calmon, decisão monocrática de 18/12/2009; Ag
1200148, rel. Min. Herman Benjamin, decisão monocrática de 17/12/2009;
Ÿ
E.
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
Ag.
Reg.
9024582-38.2005.8.26.0000, rel. Des. Luiz Elias Tâmbara, j. 14/09/2005; Ap.
no 0006447-16.2007.8.26.0533, rel. Des. Corrêa Vianna, j. 09/11/2010; Ap. no
0001539-94.2010.8.26.0032, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 17/01/2011, Ap. no
0003231-35.2009.8.26.0288, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 17/01/2011; Ap.
no 0006900-43.2009.8.26.0047, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011, dentre
outros.
Anota-se, ainda, que, para cidadão necessitado, é indiferente
para qual ente público deve ser dirigida a demanda, uma vez que,
conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 198, II, o sistema
de saúde é único, e a tese fixada no Tema 793, que não usa a expressão
responsabilidade subsidiária, vem reafirmar a solidariedade dos entes
federativos, sem distinção pertinente ao custo, alto ou não, dos
medicamentos:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Ademais, no que tange a medicamento de alto custo, o E. STF,
no Tema 6, também fixou a tese de obrigatoriedade de seu fornecimento
pelo Estado, sem distinção alguma do ente federado: é, pois "Dever do
Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave
que não possui condições financeiras para comprá-lo" (STF, tese fixada no Tema
6. , RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio).
O fato de a autora ter direcionado sua pretensão perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
10
Município, portanto, nada impede que este ente, observados os trâmites
de gestão e administração do sistema, providencie o necessário. Idem, em
relação ao Estado.
Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com feição
de direito fundamental à saúde, não há ofensa aos princípios da isonomia,
da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se
justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta
de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações
orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
O princípio da igualdade ou da isonomia não se ofende, em
situação de prestação jurisdicional reparadora de direito subjetivo violado.
Ao contrário, se há medicamentos ou insumos indispensáveis à plena
tutela e à realização de direito à saúde, no foco do piso vital, e se, em
contrapartida, o Poder Público não os disponibiliza, indistintamente, à
população, essa ofensa ao direito violado pode ser reparada, igualmente,
por todo e qualquer lesado, pois todos, sem exceção, têm igual direito à
vida digna e à saúde. Não é, pois, pela falta de disponibilização do devido
(pela ofensa) que se mede a isonomia no trato da coisa pública, mas sim pelo
que o Poder Público deve disponibilizar (pelo direito subjetivo do cidadão),
embora não disponibilize.
Não há intromissão indevida do Poder Judiciário em área
discricionária do Poder Executivo nem quebra da tripartição de funções
estatais, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de
direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz
cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial,
ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF).
O argumento de os medicamentos não fazerem parte de lista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
11
oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde ou de
assistência farmacêutica cai por terra ante a verificação de que estão
satisfeitos os requisitos do REsp 1.657.156, conforme anteriormente já
esclarecido.
Alegar limitação orçamentária, invocar a teoria da reserva do
possível ou afirmar a falta de recursos públicos materiais ou financeiros,
em si, não justifica a omissão pública, especialmente em campo tão nobre
como é da vida digna e da saúde, incluso o fornecimento de medicamento
necessário àqueles fins maiores, qualificados, no caso, como
indispensáveis ao mínimo existencial.
Não se ignora haver limitação orçamentária; mas, no escopo da
concretização de direito fundamental à vida digna e à saúde, qualificado
como indispensável ao mínimo existencial e sem a excepcionalidade
motivada por real e específica impossibilidade objetiva demonstrada, a
omissão da Administração não comporta justificação na cláusula da
"reserva do possível".
Ao contrário, o princípio que há de se ter em conta é o da
"máxima efetividade da Constituição":
"[a] escassez de recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades
estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência de
concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação do conceito da
'reserva do possível'. Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos fundamentais
prestacionais, quanto mais considerando a notória destinação de preciosos
recursos públicos para áreas que, embora também inseridas na zona de ação
pública, são menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores
básicos da sociedade, representados pelos direitos fundamentais. O MIN.
CELSO DE MELLO discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito
entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: 'Não
deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao
tema pertinente à 'reserva do possível' (STEPHEN HOLMES/CASS R.
SUNSTEIN, 'The Cost of Rights', 1999, Norton, New York), notadamente em
sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda
geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder
Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de
tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. (...) Cumpre advertir, desse modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
12
que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo
motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a
finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados
de um sentido de essencial fundamentalidade" (STJ, REsp. no 811.608/RS,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007).
Quanto ao mais, vale consignar que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 38/39), o que corrobora a presença de hipossuficiência
e a carência de recursos para custear o tratamento.
Dessa forma, o fornecimento do medicamento, pelo Poder
Público, era mesmo devido.
Tal posição encontra arrimo em diversos precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal, dentre eles:
“Suspensão
de
Liminar.
Agravo
Regimental.
Saúde
pública.
Direitos
fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema
Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.
Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que
envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em
hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde
e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (SL 47 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 17/03/2010).
No âmbito desta 1a Câmara de Direito Público, quanto ao tema
em discussão, não é outra a orientação:
“Ilegitimidade passiva da Municipalidade - não ocorrência - os §§ 1° e 2° do art.
196 da CF, tratando do sistema único de saúde, consagram a responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios
ação procedente -
Preliminar afastada. MEDICAMENTOS - Fornecimento de medicamentos - A
saúde é um direito de todos e um dever do Estado (ART. 196 da CF) - o art. 198
da Carta Magna prevê um sistema de saúde único, organizado de acordo com
as diretrizes que traça, destacando-se, dentre elas, a descentralização, 'com
direção única em cada esfera de governo' (inciso I), e o 'atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais' (inciso II) responsabilidade solidária da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios - Direito à saúde, constitucionalmente
assegurado, que compreende o fornecimento de medicamentos àqueles que não
têm condições econômicas de adquiri-los - ordinária procedente. Recursos
improvidos” (Ap. no 990.10.439547-0, rel. Des. Franklin Nogueira, j.
08/02/2011);
“AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
13
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA
SAÚDE PÚBLICA -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO - NECESSITADO QUE NÃO
DISPÕE DE MEIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL AO
TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, EM RAZÃO DO ELEVADO CUSTO DEVER
INTRANSFERÍVEL DO ESTADO EM FORNECER-LHE, GRATUITAMENTE, TAL
MEDICAMENTO, DE FORMA REGULAR E CONSTANTE, DURANTE TODO O
PERÍODO NECESSÁRIO - EXEGESE DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DOS ARTIGOS 219, 220 E 223 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM
SER MANTIDOS TAL COMO LANÇADOS NA SENTENÇA. RECURSO AO QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
SENTENÇA
MANTIDA”
(Ap.
no
0008250-70.2010.8.26.0196, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO -
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - CABIMENTO. Em atendimento a preceito
constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não
conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do
mercado. Decisão mantida. Recursos desprovidos” (Ap. no 990.10.540485-5,
rel. Des. Danilo Panizza, j. 22/2/2011);
“DIREITO A SAÚDE - Fornecimento de insumos - Imprescindibilidade do
fornecimento - Necessidade econômica - Art. 196 da Constituição Federal
Norma constitucional diretamente aplicável - Obrigação dos entes públicos -
Portadora de diabetes - Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.347/06 e da Lei
Estadual no 10.782/01 - Multa mantida - Verba honorária afastada - Recurso
parcialmente provido” (Ap. no 9160225-31.8.26.0000, rel. Des. Luís Cortez, j.
08/02/2011).
A multa cominada ao Estado e ao Município, como astreinte, é
admissível, no escopo de agregar eficácia à obrigação de fazer ou de não
fazer imposta à Administração, anotada a razoabilidade e a
proporcionalidade do quantum fixado na r. sentença.
Cuida-se, a rigor, de medida útil ao cumprimento específico da
obrigação expressa no julgado, como mero efeito ou consequência de
inadmissível desrespeito ao comando judicial, que tem amparo jurídico em
nosso sistema, acolhida em nossa jurisprudência (vg. AI n° 521.322-5/7-00,
rel. Des. Evaristo dos Santos) e entendimento dominante nesta C. 1a Câmara
(Ap.
no
994.04.041223-2,
rel.
Des.
Renato
Nalini,
j.
23/11/2010;
Ap.
no
990.10.284003-4,
rel.
Des.
Franklin
Nogueira,
j.
14/12/2010;
Ap.
no
0116761-14.2007.8.26.0053, rela. Desa. Regina Capistrano, j. 05/04/2011; Ap. no
0026560-61.2009.8.26.0196, rel. Des. Danilo Panizza, j. 18/01/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006335-49.2019.8.26.0229 -Voto no 21.269
14
O valor cominado a esta de R$ 200,00 (duzendos reais) por dia,
no limite total de R$ 20.000,00, ademais, atende com razoabilidade e
proporcionalidade ao seu fim.
Observe-se que, para garantia da correta aplicação dos recursos
públicos, deverá a autora renovar a prescrição médica no transcurso do
tempo, conforme o estabelecido na r. sentença do juiz a quo, assim como
comprovar a necessidade de utilização do fármaco mediante relatório
circunstanciado do médico responsável.
Pelo exposto, NEGÁ-SE PROVIMENTO aos apelos e ao reexame
necessário, com a observação supra.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator